Tribunal: TCU
Processo: 001.764/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.764/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso Alves Coelho (XXX.823.933-XX); Eidivan Goncalves Lisboa (XXX.511.342-XX); Joao Bosco da Paz Araujo (XXX.829.602-XX); Jorge Donizete Benedito (XXX.078.448-XX); Jose Messias Mendonca (XXX.498.402-XX); Lucia de Paula Firmo (XXX.920.297-XX); Maria do Rosario Rios (XXX.229.064-XX); Pedro Jose Laurindo (XXX.038.278-XX); Sergio Antonio da Silva (XXX.563.208-XX); Silvia Maria Otilia Magnotti Ferreira (XXX.104.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.